Tribunal: TJSP
Processo: 1540741-23.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Rebeca Cristina da Silva foi condenada a um ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de dez dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário-mínimo, por falsificação de documento público. A apelante arguiu nulidades processuais e pediu absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Rebeca Cristina da Silva foi condenada a um ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de dez dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário-mínimo, por falsificação de documento público. A apelante arguiu nulidades processuais e pediu absolvição por atipicidade da conduta e fragilidade probatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade por não oferecimento de acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo; (ii) nulidade da citação por edital, sem esgotamento das vias ordinárias; (iii) cerceamento de defesa por indeferimento de provas pericial e documental.
III. Razões de Decidir
3. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do acusado. A apelante não pode alegar nulidade por omissão própria.
4. A citação por edital foi realizada após tentativas infrutíferas de localização da acusada, não havendo nulidade.
5. Houve cerceamento de defesa pela não apreciação de provas requeridas pela defesa, impondo-se a anulação do feito a partir da audiência de instrução e julgamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando a devida apreciação dos pedidos de produção de provas.
Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público. 2. A citação por edital é válida após tentativas infrutíferas de localização. 3. Cerceamento de defesa por ausência de análise fundamentada de provas requeridas impõe anulação do feito.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 304, caput, c.c. art. 298, caput.
Constituição Federal, art. 130-A, § 2o, incisos I e II; art. 129, inciso I.
Código de Processo Penal, art. 565; art. 563; art. 564, inciso IV.